Tribunal: TJES
Processo: 5010473-94.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010473-94.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALDAIR JOSE GIURIATTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESPRONÚNCIA INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, do Código Penal e art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material.
2. A defesa requer a despronúncia, com base no art. 414 do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de indícios de autoria, e, subsidiariamente, pleiteia a absolvição por inexistirem elementos que demonstrem ato imprudente ou concurso com o resultado.
3. A acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, posição acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia;
(ii) estabelecer se o conjunto probatório é insuficiente para submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejando despronúncia ou absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal, conforme entendimento consolidado no STJ (AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020).
6. Consta dos autos robusta prova da materialidade delitiva, atestada pelo boletim de ocorrência, laudo de exame cadavérico e relatório de local de acidente de trânsito.

7. Os depoimentos testemunhais colhidos em juízo — especialmente os de Rafael Dias da Silva, Antônio Gomes Souza e Marcilei Falqueto — apontam que o recorrente conduzia o veículo Toyota Bandeirantes em contramão de direção, colidindo frontalmente com a motocicleta da vítima, que veio a óbito em decorrência das lesões. As testemunhas também relataram sinais de embriaguez do recorrente após o acidente.

8. Diante da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a despronúncia é inviável, pois não cabe ao juízo de pronúncia realizar exame aprofundado de provas, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

9. A tese subsidiária de absolvição sumária igualmente não prospera, uma vez que há elementos probatórios suficientes para a submissão do acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não demandando certeza quanto à responsabilidade penal.

2. Existindo indícios consistentes de autoria e materialidade, deve o acusado ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

3. É incabível a despronúncia ou absolvição sumária quando os elementos dos autos revelam plausibilidade da imputação penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput; CTB, art. 306, caput; CPP, arts. 414 e 589.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALDAIR JOSÉ GIURIATTO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, caput, do Código Penal e artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material.

Em razões recursais, a defesa objetiva a despronúncia do recorrente, com fulcro no artigo 414, do Código de Processo Penal, por entender ausentes os indícios de autoria delitiva. Subsidiariamente, objetiva a absolvição, em razão da ausência de elementos que demonstrem a prática de ato imprudente por parte do recorrente ou, ainda, que concorreu com o resultado.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALDAIR JOSÉ GIURIATTO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, caput, do Código Penal e artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material.

Em razões recursais, a defesa objetiva a despronúncia do recorrente, com fulcro no artigo 414, do Código de Processo Penal, por entender ausentes os indícios de autoria delitiva. Subsidiariamente, objetiva a absolvição, em razão da ausência de elementos que demonstrem a prática de ato imprudente por parte do recorrente ou, ainda, que concorreu com o resultado.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela acusação, pugnando pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Fábio Vello Corrêa).

Decisão mantendo integralmente os termos da pronúncia (art. 589 do CPP).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que “no dia 02 de abril de 2018, por volta das 19h00min, no Córrego Iriritimirim, Zona Rural, [no Município de Rio Bananal], ALDAIR JOSE GIURIATO, conduzia o automóvel Toyota Bandeirantes, de cor branca, placas MQI-4820, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, agindo assim, com dolo eventual, assumindo o risco de produzir urn grave acidente e, tendo a consciência plena deste resultado, invadiu a contramão de direção e colidiu com a motocicleta Honda CG, Fan, guiada por Edilan Santos de Oliveira, que vinha em sentido contrário, cujas lesões ocasionadas, foram a causa de sua morte (...).”

Rememorados brevemente os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa pretende a despronúncia do recorrente, sustentando ausentes os indícios de autoria delitiva.

Sem razão.

Cumpre destacar que “a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório” (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Infere-se do caderno processual eletrônico, que a materialidade delitiva e os indícios de autoria são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelo laudo de exame cadavérico, pelo relatório circunstanciado de local de acidente de trânsito e pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e, em juízo.

A testemunha Rafael Dias da Silva, ao ser ouvido em juízo, relatou que o recorrente estava conduzindo o veículo, na contramão, que abalroou uma motocicleta, pilotada pela vítima:

Que no dia dos fatos veio visitar seu pai; que por volta de seis horas ouviram um barulho, contudo, não sabiam do que se tratava; que foi até o local do acidente tendo chegado lá no máximo cinco minutos após ouvir o barulho; que lá estando se deparou com o veículo parado e a motocicleta embaixo dele; que pediu para que o motorista do veículo “desse um ré” pois o veículo estava em cima da perna da vítima; que o motorista do veículo estava do lado de fora do carro bastante preocupado e sua esposa do lado de dentro no carona; que acredita que o condutor do veículo era o Sr. Aldair Giuriatto, tendo em vista que ele retirou o carro quando o pediu e por sua esposa estar ao lado do carona; que acredita que a vítima ficou mais pro lado do carona no local do acidente, pois o carro estava mais pra contramão de direção; que confirma que a Toyota conduzida pelo acusado estava na contramão e acredita que o condutor da Toyota atingiu a vítima; que estava é bastante larga; que para si o responsável pelo acidente foi o condutor da Toyota (...).

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha Antônio Gomes Souza.

Veja-se:

(...) que estava sentado na varanda de sua casa conversando com seu filho Rafael e viu o veículo que se envolveu no acidente, passando desgovernado na pista que fica próxima de sua casa; que o veículo devia passar do lado direito mas passou do lado esquerdo, ou seja na contramão de direção; que ouviu uma pancada; que foi até o local dos fatos; que lá chegando se deparou com o condutor (réu) abrindo a porta do carro para sair; que viu que embaixo do carro estava a vítima; que o carro estava em cima da perna da vítima; que pediu ao motorista do carro para puxá-lo e o motorista do carro ligou o carro e saiu de ré de cima da vítima; que foi o primeiro a chegar no local do acidente; que tem certeza que quem estava dirigindo o carro era o Sr. Aldair Giuriatto; que de sua casa até o local do acidente havia uma distância aproximada de 20 (vinte) metros; que viu que o condutor do veículo era o Sr. Aldair Giuriatto; que a Toyota estava na contramão de direção (...).

A testemunha Marcilei Falqueto disse, em juízo, que estava em um barzinho com o irmão da vítima, e, ao saber do ocorrido, foi imediatamente ao local dos fatos.

Narrou a aludida testemunha que, ao chegar ao local, percebeu que o recorrente estava alcoolizado, requerendo aos policiais que ela fizesse o teste do bafômetro, conforme de extrai do excerto abaixo:

(...) que tomou conhecimento dos fatos pois naquele dia estava num barzinho próximo ao local do acidente juntamente com o irmão da vítima e chegou um rapaz falando sobre o ocorrido; que imediatamente foi até o local dos fatos juntamente com o irmão da vítima; que ao chegarem no local se depararam com a vítima presa debaixo da Toyota, gemendo de dor, todo machucado; que quando chegou ao local o Sr. Aldair Giuriatto estava em pé na frente do carro; que pediu para que o Sr. Aldair Giuriatto o ajudasse para tentar salvar a vida da vítima que estava muito mal, contudo o Sr. Aldair nada lhe respondeu, apenas ficou em pé na frente do carro, não chegou próximo da vítima em nenhum momento; que sua irmã chegou ao local; que prestou os primeiros socorros e depois a ambulância chegou; que foi de ambulância até o hospital acompanhando a vítima; que percebeu que o Sr. Aldair Giuriatto estava embriagado, sem ter nem mesmo condições de andar; que inclusive, pediu aos policiais para realizar o teste de bafômetro no réu; que testemunhas disseram que o condutor do veículo era o Sr. Aldair; que a vítima era uma pessoa trabalhadora, um menino de ouro; que a Toyota estava na contramão; que a vítima pilotava muito bem (...).

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Sem atestar a efetiva participação do recorrente no homicídio consumado, registre-se apenas que, além de prova da materialidade, diferentemente do que pontua a defesa, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do iudicium causae.

Além disso, diante dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas oculares, do relatório circunstanciado do local do acidente de trânsito e dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, o pleito subsidiário de absolvição, fundamentado na ausência de elementos que demonstrem a prática de ato imprudente por parte do recorrente ou sua concorrência com o resultado, deve ser submetido à análise do corpo de jurados, que é o competente para tal julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.